Tribunal: TJDFT
Processo: 0746843-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746843-41.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DENISE CASTANHEIRA RECORRIDOS: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO AGIBANK S.A, REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE HUMANA. NÃO COMPROMETIMENTO. PROCEDIMENTO DE. "REPACTUAÇÃO" DE DÍVIDAS. INSTAURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de instauração do procedimento de “repactuação” de dívidas nos moldes do art. 104-A do CDC. 2. O procedimento de "repactuação" de dívidas instituído pela Lei no 14.181/2021 previu, nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor, a possibilidade de iniciar-se a segunda fase do procedimento, destinada à “revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes” mediante homologação de “plano judicial compulsório”, nos termos do art. 104-B do CDC. 2.1. Ademais, o “plano judicial compulsório” deve assegurar aos credores, no mínimo, o montante principal devido, corrigido monetariamente “por índices oficiais de preço”, além de prever a liquidação total da dívida em, no máximo, 5 (cinco) anos. 3. Na situação concreta em exame a recorrente é servidora pública vinculada ao Tribunal Superior Eleitoral recebe remuneração bruta no montante de R$ 16.227,78 (dezesseis mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos). 3.1. A partir do exame dos demonstrativos de pagamento observa-se que a demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 10.558,93 (dez mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos) 3.2. No entanto, as instituições financeiras efetuam descontos em folha de pagamento no montante de R$ 4.847,82 (quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos) e descontos diretamente em conta corrente no montante de aproximadamente R$ 2.970,32 (dois mil, novecentos e setenta reais e trinta e dois centavos), o que compromete aproximadamente 70% (setenta por cento) do saldo líquido depositado. Assim, ainda remanesce à autora a quantia de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais). 4. Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos não frustram a manutenção da dignidade da devedora e não privam a ora apelante do mínimo existencial. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 54-A, 104-A e 104-B, todos do CDC, sustentando que, na ausência de acordo entre as partes, o juízo deverá instaurar um processo compulsório de revisão dos contratos e repactuação das dívidas. Aduz que a liberdade contratual não pode anular o princípio da dignidade da pessoa humana e que a limitação dos descontos a 30% da renda líquida é medida essencial para assegurar a subsistência do consumidor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, do STF e deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 54-A, 104-A e 104-B, todos do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na situação concreta em exame a recorrente é servidora pública vinculada ao Tribunal Superior Eleitoral recebe remuneração bruta no montante de R$ 16.227,78 (dezesseis mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos) (Id. 66372424, Id. 66372425 e Id. 66372426). A partir do exame dos demonstrativos de pagamento (Id. 66372424, Id. 66372425 e Id. 66372426) observa-se que a demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 10.558,93 (dez mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos) (Id. 66374862, fl. 7). No entanto, as instituições financeiras efetuam descontos em folha de pagamento no montante de R$ 4.847,82 (quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos) e descontos diretamente em conta corrente no montante de aproximadamente R$ 2.970,32 (dois mil, novecentos e setenta reais e trinta e dois centavos), o que compromete aproximadamente 70% (setenta por cento) do saldo líquido depositado (Id. 66372441, Id. 66372442, Id. 66372446). Assim, ainda remanesce à autora a quantia de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais). Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos não frustram a manutenção da dignidade da devedora e não privam a ora apelante do mínimo existencial.” (ID 67745435). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas apta a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030